Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732634-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, a confirmação definitiva do efeito suspensivo ativo, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para se reformar a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, declarando a imprestabilidade dos atos de expropriação do imóvel penhorado, por carência de interesse de agir do exequente, que não será beneficiado por nenhum valor oriundo de eventual leilão dos imóveis penhorados, ante a preferência da União, bem como para reconhecer a competência exclusiva da 12a Vara Federal para dispor sobre o gravame de indisponibilidade, bem como a impossibilidade registro de eventual carta de arrematação, enquanto perdurar o bloqueio na matrícula do imóvel e, por fim, o excesso de garantia A decisão impugnada foi assim lançada: "Trata-se de petição de ID 130372303 na qual o Executado alega: a) Competência exclusiva do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo; b) Direito de preferência; c) Excesso na execução. Contraditório em ID 132169464. É o relatório. Decido por tópicos. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA 12a VARA FEDERAL DE SÃO PAULO PARA PENHORA E DECIDIR SOBRE O DESTINO DO BEM É incontroverso que o imóvel localizado na Rua 34 Norte, Lote 2 de Águas Claras/DF possui como primeira indisponibilidade aquela decretada pela D. 12a Vara Federal de São Paulo. Contudo, como bem pontuado pela Exequente, indisponibilidade é instituto totalmente diverso de penhora. Aquela visa, tão somente, proteger o interesse de credor impedindo a alienação do mesmo. Esta, por sua vez, é efetivo ato de constrição visando futura satisfação do crédito. Nada impede, nesse sentido, que haja prosseguimento da execução, desde que respeitados os registros anteriores. Para tanto, colaciono ementa do C. STJ: "É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto" (REsp 512.398/SP, Rel. Min. FELIX FISHER, DJe de 22/3/2004). Ademais, o indicado CC 125664/SP pelo C. STJ, consta do mesmo de que o ali decidido se restringia apenas às partes. Confira-se: "a decisão que declara a competência no Conflito adstringe-se ao feito que lhe deu origem, não podendo ser estendida a outros, ainda que se caracterize a analogia da situação fático-jurídica". Por fim, quanto à alegação de má-fé, reputo que esta não se amolda ao art. 80, II do CPC, vez que se trata de alterar verdade dos fatos, mas sim, de alegação de tese jurídica a qual foi acima analisada. DIREITO DE PREFERÊNCIA Como já adiantado, em caso de constrição desse bem, este Juízo observará o direito de preferência e ordem de registro de indisponibilidades. EXCESSO DE EXECUÇÃO Este Juízo necessitará de auxílio da Contadoria do Juízo. No ponto, cumpre consignar que, embora não haja realmente um montante devidamente homologado quanto à dívida, a Exequente reconheceu o excesso de execução, haja vista não ter considerado o julgamento do AGI n. 0717262-57.2017.8.07.0000. Mas tal fato não implica qualquer pagamento pela Exequente em favor do Executado, com base no art. 940 do CC. Com efeito, visto que: 1. Não houve pagamento; 2. Se fosse esse o entendimento, todo e qualquer cumprimento de sentença no qual haja excesso, o Exequente haveria que arcar, de forma absurda, por aquilo que executou a maior. DISPOSITIVO INDEFIRO todos os pedidos formulados pelo Executado em ID 130372303, à exceção da alegação de excesso de execução. Preclusa esta decisão, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que aponte o montante devido, observando-se o julgamento do AGI n. 0717262-57.2017.8.07.0000 e os cálculos produzidos pelas partes (apenas como parâmetros) em ID's 130372310, 130372311, 132169466 e 132169467, com a inclusão de honorários advocatícios da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, multa a que alude o art. 523, § 1o do CPC e ressarcimento das custas. Após, tornem os autos conclusos. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito" Com razão o eminente Juízo de origem, nos diversos pontos explicados na fundamentação transcrita. Não há que se confundir institutos distintos qual sejam: a penhora e a indisponibilidade cautelar de bens. Em sua razão, talvez de forma proposital, confunde o instituto da penhora do imóvel com o conceito atos expropriatórios em estrito senso. A penhora não é expropriação. Uma vez realizada garante a execução, mas ela não constitui transferência de propriedade ou domínio da coisa. A penhora detém a natureza jurídica de garantia do juízo e individualização do bem para que seja através de atos subsequentes e futuros realizada a expropriação em favor do credor, que se seguirão no iter procedimental. Aqui reside a necessária distinção dos precedentes trazidos pelo agravante (inaplicáveis) que se referem a hasta pública, leilão, adjudicação, atos que não são objeto ainda de questionamento, eis que o iter processual a cargo o Ilustre Juízo de origem ainda não chegou a esta fase subsequente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, devendo o processo de excussão prosseguir com o envio ao contador e a observaçao da preferência consoante corretamente decidido na decisão impugnada. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022